Tribunal: TJSP
Processo: 1510691-17.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado por uso de documento falso, ao tentar inserir dados falsos no sistema de vacinação para obter certidão de vacinação da COVID-19, necessária para viagem internacional. A pena foi fixada em 2 anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado por uso de documento falso, ao tentar inserir dados falsos no sistema de vacinação para obter certidão de vacinação da COVID-19, necessária para viagem internacional. A pena foi fixada em 2 anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de nulidade por falta de exame de corpo de delito e (ii) pedido de absolvição por ausência de dolo específico ou falta de provas.

III. Razões de Decidir
3. A falsidade documental foi comprovada por meio de fotografias dos comprovantes, documentos que revelam investigação das informações de que dispõe a Secretaria de Saúde e prova oral, não sendo necessário exame pericial.
4. A autoria é certa, com o réu confirmando a solicitação de inclusão de doses no sistema, e não há indícios de que outra pessoa teria motivos para falsificar os documentos em nome do réu.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A falsidade documental não exige exame pericial quando comprovada por outros meios. 2. A utilização de documentos falsos para obtenção de certidão caracteriza o dolo específico necessário para a condenação.

Legislação Citada:

Código Penal, art. 304, combinado com art. 297.
Jurisprudência Citada: Não há jurisprudência citada.